Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-28.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002533-28.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANI DE SOUZA BRITO - CPF: 581.513.381-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EVANI DE SOUZA BRITO - CPF: 581.513.381-72 (APELADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), EVANI DE SOUZA BRITO - CPF: 581.513.381-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – ZELADOR - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Em que pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de zelador foi criado pela Lei no 2/1983.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra o ato sentencial que, nos autos de Liquidação por Arbitramento n.
1002533-28.2016.8.11.0015,
proposta por Evani de Souza Brito, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, em razão de se tratar de servidora que tomou posse no cargo de Zeladora, cuja criação se deu após o advento da Lei 8.880/1994.

A apelante arguiu a incompetência da Turma Recursal, tendo em vista que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Nas razões do Apelo, a parte Autora aduz que o cargo de zeladora, para o qual tomou posse foi criado pelo Município, pela Lei n. 2/1983.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, arguindo a prejudicial de mérito, de prescrição, porque a ação foi proposta, após o decurso do prazo de 05 anos, da data da lei que promoveu a reestruturação da carreira da parte Apelante.

No mérito, argumentou que a sentença deve ser mantida, porque o cargo ocupado pela parte Apelante foi criado pela Lei n. 568/99, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n. 8.88/94.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra o ato sentencial que, nos autos de Liquidação por Arbitramento n.
1002533-28.2016.8.11.0015,
proposta por Evani de Souza Brito, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, em razão de se tratar de servidora que tomou posse no cargo de Zeladora, cuja criação se deu após o advento da Lei 8.880/1994.

Desta decisão, recorre a parte Autora.

Da competência

Com relação a tese de incompetência, consigno que que os autos estão em fase de cumprimento de sentença, em que a Exequente objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Dessarte, a toda evidência, que a decisão que é oriunda da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Nesse sentido, sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe o CPC/15:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Sobre o tema, calha mencionar as lições do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art. 43 do Novo CPC, da perpetuatio jurisdictionis, que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa

dizer

que

as

modificações

de

fato

e

de

direito

não

influenciam,

em

regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um foro concorrente para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.

Assim, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC/2015, de modo que a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Corte de Justiça.

Da prejudicial de mérito

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, cumpre salientar que não são desconsideradas as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça; contudo, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
– MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Diante disso, não há que falar em prescrição neste momento processual, em respeito à coisa julgada material.

Do mérito

A matéria em pauta, refere-se à legitimidade da parte autora, ao recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda, limitando-se à análise temporal da criação do cargo por ela ocupado, ou seja, se ocorreu, antes ou depois do advento da Lei n. 8.880/94.

Analisando detidamente os autos, contata-se que a parte Autora ocupa, na Administração Pública do Município de Sinop, o cargo de Zeladora, (Id. 2063267 - Pág. 3), que foi criado, com o advento da Lei Municipal n. 2/1983,
in verbis
:

Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

[...]

Art. 3o São cargos de provimento efetivos, criados por esta lei, os constantes do Anexo I.

[...]

Anexo 1

Cargos de Provimento Efetivo

Cargos Regidos pela C.L.T.

[...]

Zelador

[...]. (Destaquei)

Contudo, posteriormente foi promulgada a Lei Municipal no 568/1999, promovendo, assim uma nova reestruturação da carreira dos servidores, conforme trecho abaixo transcrito do art. 1o:

Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências.

Assim, no caso em apreço, constata-se que, o cargo de Zelador foi criado quando da promulgação da Municipal n. 2, ocorrida em 1983, ou seja, antes da conversão da moeda para URV, que ocorreu com a Lei 8.880/1994.

Ressalte-se que a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, não criou o cargo ocupado pela parte autora, já que tal legislação, tão somente, promoveu a reestruturação da carreira dos servidores.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE PROFESSOR LICENCIATURA PLENA CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO. O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993. Recurso provido em parte. (N.U 1006719-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). 2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994. 3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor. (N.U 1006844-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Dessarte, como o referido cargo surgiu antes da conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, que se deu com a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em ilegitimidade da parte autora em pleitear eventuais diferenças devidas, porquanto o alusivo cargo já existia, desde 1983, com a publicação da Lei Municipal n. 2/1983.

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, conclui-se que a parte autora, está sujeita a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

Forte nessas razões,
PROVEJO O APELO,
para
anular o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

[1]
NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023